Tribunal: TJMT
Processo: 1013586-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013586-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
AGRAVADO:- JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA e MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA
Agravo de Instrumento n. 1013586-12.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu o efeito suspensivo na Execução de Título Extrajudicial, em razão do Recurso Especial interposto pelos agravados no STJ, no qual foi determinado o reestabelecimento do processamento da recuperação judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037 (PJe), em favor do executado José Antônio Gonçalves Viana, bem como o reestabelecimento do stay period.
A agravante alega que já decorreram os 180 dias de sobrestamento das execuções nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/05. Acrescenta que, ainda que se considere que o stay period tivesse reiniciado com o decisum do STJ, mesmo assim o prazo teria se esgotado em 15-2-2020, e os agravados não renovaram o pedido.
Aduz que, além disso, aquela medida é tão somente para suspender os atos expropriatórios e não o andamento das Execuções.
Pede o efeito suspensivo para que o feito em primeiro grau tenha normal prosseguimento.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a suspensão da Execução, proferido nos seguintes termos:
Tendo em vista o teor da decisão proferida no bojo dos Pet no PTP no 2.196 – MT (2019/0197254-0) e AgInt no PTP no 2.210 – MT (2019/0205330-2), pelo Ilustríssimo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial, em cumprimento à determinação superior, foi determinado o reestabelecimento do processamento da recuperação judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037 (PJe), em favor do executado José Antônio Gonçalves Viana, bem como o reestabelecimento do stay period, motivo pelo qual imperativa a suspensão da presente execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator